Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-40.2018.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001293-40.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORHANNE VIANA SILVA - CPF: 735.585.321-04 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Considera-se cumprido o requisito do
prequestionamento
se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LORHANNE VIANA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1001293-40.2018.8.11.0045 que, por unanimidade,
proveu o recurso
proposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, para julgar improcedente o pedido de nomeação e posse da apelada para o cargo de Professor de Pedagogia no quadro de servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, mormente porque
o Nobre relator seguiu orientação e interpretação errada dada pelo Ministério Público, pois ao fazer referência ao RE 837.311 de relatoria do Excelentíssimo Ministro FUX, que tem escopo de Recurso Repetitivo, tanto a cota ministerial quanto o acórdão interpretaram as hipóteses excepcionais como aditivas, ou seja, consideraram haver necessidade da existência das três condições hipotéticas para a concessão do direito.

Alega que trata-se de 563 nomeações precárias em 03 anos, e isso encaixa-se plenamente na terceira hipótese do recurso repetitivo.

Assim, devido a contradição do acórdão com o próprio Recurso Repetitivo RE 837.311, requer sejam recebidos os presentes declaratórios em seus efeitos infringentes.

Pré-questiona expressamente a violação ao art. 37, IX e dissídio pretoriano do colendo Superior Tribunal de Justiça (RE 837.311) em situações idênticas à sub examine, cujas ementas e íntegras se encontram encartadas nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para os fins de suprir a contradição despontadas, bem como enfrentada a transgressão ao próprio dissídio pretoriano, e por consequência atribuir efeitos infringentes aos presentes declaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id.

88674967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
proveu o recurso
proposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, para julgar improcedente o pedido de nomeação e posse da apelada para o cargo de Professor de Pedagogia no quadro de servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

(...)

Portanto, a designação de candidatos em concurso público além do número de vagas, para fins de substituição temporária

de servidores efetivos, não evidencia a necessidade permanente da administração pública e, por conseguinte, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu.

Com efeito, no que concerne as contratações precárias alegadas pela parte Apelada, é certo que ocorreram de forma excepcional, o que é perfeitamente permitido pela Constituição Federal em seu art. 37, IX.

De mais a mais, a impetrante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o município convocou 117 candidatos, faltando apenas 07 candidatos para alcançar a classificação da apelada, limitando-se a invocar a precariedade da contratação temporária supramencionada.

A nomeação, neste caso, poderá acarretar a preterição de diversos outros candidatos, além de criar uma obrigação para o município apelante de nomeação dos demais candidatos preteridos sem a comprovação da existência de vagas e disponibilidade orçamentária para tanto.

Portanto, as contratações de profissionais temporários para exercer o mesmo cargo em que a Apelada restou classificada não são arbitrárias ou imotivadas de modo a configurar a sua preterição.”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021